Tribunal: TJDFT
Processo: 0701553-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Recebo a apelação interposta por LUCIANO VEIGA VIDAL contra sentença proferida nos autos de origem, tendo em vista que se encontram presentes os requisitos (intrínsecos e extrínsecos) de admissibilidade. E o faço no efeito legal (art. 1.012, caput, do NCPC). Prparo recolhido. Contrarrazões juntadas. Publique-se. Intime-se. Com o advento da preclusão, retorne-se o feito para julgamento.